Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-38.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-38.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA PRIMO - CPF: 819.849.441-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA – TEORIA DA “ACTIO NATA EST” – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772789 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0265067-8 – Rel. Ministro MARCO BUZZI - DJe 19/03/2020).

2 - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por MARIA MOREIRA PRIMO em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos no 1000314-38.2019.8.11.0047, ajuizado originalmente pela própria apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A. perante a Vara Única de Jauru – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 43393689 o magistrado de piso reconheceu a prescrição, nos termos do art. 487, II do CPC, julgou extinto o feito com resolução do mérito e condenou a parte autora ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos diante da gratuidade da justiça deferida.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 43393693 Quanto ao termo inicial da prescrição, o STJ passou a adotar a teoria da actio nata, segundo a qual o dies a quo do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências; que a ora apelante somente tomou conhecimento dos descontos indevidos ao consultar a situação do seu benefício previdenciário junto ao INSS, o que se deu no mês de maio de 2019, conforme documento emitido por aquela autarquia (ID 20924578 pag. 1 dos Autos Originários); tal conclusão é possível uma vez que a apelante é pessoa idosa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 43393698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante irresigna-se com a sentença exarada aduzindo que inocorreu a prescrição de sua pretensão de buscar reparação por supostos descontos indevidos.

Em instância primeva o magistrado concluiu pela ocorrência de prescrição aduzindo:

(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA MOREIRA PRIMO em face do BANCO VOTORANTIM S/A.

“Aduz a parte autora, em síntese, que recebe aposentadoria por idade e ao verificar a situação de seu benefício, constatou desconto referente a empréstimo por ela não solicitado, através do contrato de no 193343619, no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais), tendo sido efetuado o desconto de 3 parcela(s).

Assim, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

A inicial foi recebida (id. 21069559), deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e determinada a citação do requerido.

A parte requerida apresentou contestação (id.25497509), preliminarmente suscitando a prescrição. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando os fatos articulados na contestação (id. 26826346).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Prejudicial de mérito Prescrição dos pedidos de ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

A parte requerida, em sua defesa, afirma a ocorrência da prescrição, em razão de ter se passado mais de 03 (três) anos entre o primeiro desconto (07/07/2009) e o ajuizamento da ação (14/06/2019).

Pois bem.

Constata-se dos autos que a presente ação foi proposta em 14/06/2019, questionando o contrato n° 193343619, no qual o desconto dos valores teve o início em 06/2009 e fim em 08/2009, conforme id. 20924578 - Pág. 1.

As partes reconhecem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da contagem da prescrição.

O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei

A autora sustenta que o prazo prescricional começa a contar a partir do conhecimento do dano, o que teria ocorrido apenas após a análise dos extratos, em 05.2019.

Já o requerido, afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o dia do último desconto realizado, utilizando-se do prazo prescricional de 03 anos.

Malgrado os argumentos trazidos pelas partes, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria.

(...)

Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte autora está prescrita, visto que o início da contagem do prazo se deu em 08/2009, no entanto a ação foi proposta em 14/06/2019, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos; impondo por corolário o seu reconhecimento por este Juízo.

DISPOSITIVO

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.”

Compulsando os autos, verifico que a parte ora apelante sustentou que é aposentada e que ao verificar seu benefício, constatou descontos de um empréstimo que não tem certeza que celebrou com a parte apelada, conforme transcrição de trecho da exordial (ID. Num. 43393655 - Pág. 2):

“Assim, como o autor é idoso e analfabeto não tem a certeza de que de fato celebrou o presente contrato com a Ré, pois, a ciência sobre os descontos em seu benefício previdenciário só veio por meio da emissão do extrato no INSS, situação que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova, tendo em vista o reconhecimento da hipervunerabilidade da parte autora.”

Chama a atenção a versão trazida pelo causídico, que não afirma inicialmente que indubitavelmente a parte requerente/apelante não celebrou o contrato de empréstimo consignado, ou nunca celebrou com a apelada, mas tão somente que o requerente/apelante “não tem certeza” se contratou, destarte, diante dos fatos explanados pelo próprio autor/apelante, conclui-se que o contrato pode ter sido celebrado.

Em continuidade o apelante/requerente impugnou os descontos 3 (três) parcela(s) em sua aposentadoria quais tiveram início em 06/2009 e findaram em 08/2009, conforme id. Num. 43393657 - Pág. 1, ou seja, há mais de 10 (dez) anos atrás, suscitando a teoria da actio nata, para refutar a ocorrência de prescrição do caso em tela.

Citada a parte apelada/requerida, em seu mister probatório, trouxe contrato de empréstimo em nome da parte autora, supostamente assinado por ela (ID. Num. 43393681 - Pág. 1 e Num. 43393681 - Pág. 2), bem como cópia de documentos pessoais (Num. 43393681 - Pág. 3 e Num. 43393681 - Pág. 4), que inclusive são as mesmas versões de documentos trazidos pelo causídico, entretanto, são cópias feitas em momentos distintos, bem como cópia do documento da pessoa denominada HERMINIA ANTUNES PERES que assinou o contrato de empréstimo em conjunto com a parte apelante.

Em impugnação a parte apelante aventa a possibilidade da parte apelada ter utilizado documentos da requerente fornecidos em outro momento de sua vida, in verbis:

“Conforme se vê no contrato e documentos juntados, os mesmos não foram escaneados do original, se trata na verdade de documento feito de forma unilateral pelo banco, que se utiliza de um contrato que possa de fato ter sido firmado com a autora em algum momento de sua vida, para reproduzir diversos contratos com digitais escaneadas, prejudicando assim a autora, pessoa idosa.(sic)”

Ou seja, é incontroverso que a parte apelante outrora já firmou contrato com a parte apelada, uma vez que pela marcha processual inicialmente a parte autora disse não se recordar de ter firmado o referido contrato ora refutado, posteriormente, após a apresentação do contrato, a parte autora nega a sua assinatura, mas confessa que de fato houve relação jurídica pretérita.

Nesse sentido o Código de Processo Civil preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”

Quanto à teoria da actio nata est, leciona Ulderico Pires dos Santos, nos seguintes termos:

“Quer dizer: embora o titular do direito disponha de ação para fazê-lo valer, não a exercita porque o curso do prazo da prescrição ainda não começou a correr, não obstante o princípio da “actio nata est”, segundo o qual a prescrição começa o seu curso no momento em que a ação nasce; a segunda, ou seja, a que suspende o prazo, existe quando a ação já tem vida exterior ou melhor: quando esse prazo já está correndo porque a causa que podia impedir o seu curso nasceu somente depois de surgida a ação”

No fundo, as causas ou acontecimentos que estorvam, tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está no instante em que nasce a ação e o direito.

Numa hipótese, a causa preexiste à ação e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem o seu curso impedido.

Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando de novo, tão depressa desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro.

Isto é, impede-se a prescrição, evitando-se que ela se consume; suspende-se quando já está correndo.

No primeiro caso, ela não atinge seu ápice porque a causa que a impede impossibilita o exercício da ação; no segundo, como já estava com seu ciclo.

Diante dos fatos e provas trazidas aos autos, bem como pela marcha processual e ônus da prova, não restou demonstrado, no caderno processual que a parte apelante/autora tenha verificado somente no ano de 2019 sobre o contrato de empréstimo celebrado com a parte apelada, mas sim o oposto disso.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A parte apelante no transcorrer da fase de conhecimento não conseguiu atingir o objetivo primordial para o sucesso da sua demanda, isto é: que somente verificou a incidência de um desconto indevido realizado em 2009 em sua aposentadoria, há mais de 10 (dez) anos atrás, somente no ano de 2019.

O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Decorrido o prazo supracitado, prescrito está o prazo para o consumidor buscar reparação por falha na prestação de serviço.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a concessionária de serviços rodoviários e seus usuários". (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2. O prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1772789 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0265067-8 – Rel. Ministro MARCO BUZZI - DJe 19/03/2020).

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020